Tribunal: TJDFT
Processo: 0008490-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008490-17.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NADJA JOSENYR AREAS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PELO ASSISTIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL POR PARTE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS. I. De acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS, a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria depende da recomposição da reserva matemática pelo assistido. II. Se a revisão do benefício de complementação de aposentadoria depende da reconstituição da reserva matemática, não há inadimplemento legal ou contratual da entidade de previdência complementar hábil a respaldar a incidência de juros moratórios. III. A entidade de previdência complementar não pode ser responsabilizada pelo pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a sua resistência, fundada na necessidade de recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício previdenciário, é acolhida no julgamento da causa. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 1o, 17, 18, 68 e 20, todos da Lei Complementar 109/2001, 189, 394, 396, 397, 398, 422, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, sustentando que a concessão de vantagem ou benefício sem a previsão no plano administrado por ela reflete desequilíbrio atuarial e enriquecimento ilícito. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Cita, de passagem, o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, trazer tese pertinente à matéria por ele disciplinada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o, 17, 18, 68 e 20, todos da Lei Complementar 109/2001, 189, 394, 396, 397, 398, 422, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e ao correlato dissenso jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora não se manifestou acerca das matérias disciplinadas nos referidos dispositivos legais, limitando-se a assentar ao certo da sentença ao determinar que “em liquidação de sentença será dirimida a questão relativa ao aporte financeiro necessário à revisão do benefício complementar. Portanto, a condenação não trouxe nenhum ônus financeiro para a Apelante, que não será obrigada a revisar o benefício previdenciário senão depois do pleno restabelecimento das reservas matemáticas necessárias para esse fim, conforme vier a ser apurado em estudo técnico atuarial.” (id 18256423, pág. 5). Registre-se que “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Quanto à menção ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012